Tribunal: CARF
Processo: 13748.001887/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001887/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.270 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
WILSON MARTELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001887/2008-27
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001887/2008-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 38), interposto contra o Acórdão 04-25.305
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS -
DRJ/CGE (e-fls. 29/34) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
05/09) relativa Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 29/09/2008,
Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar no valor de R$2.312,75, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora. A
referida decisão reviu o lançamento apurando Imposto suplementar de R$800,27, também a
sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CGE, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Lançamento
(...)
Segundo a descrição dos latos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de RS 8.410,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
(...)
OS RECIBOS EMITIDOS POR LEILA DENISE SOARES. ANDRE FALCO
BECHO E PAULO ROBERTO DE QUEIROZ NÃO INFORMAM O
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS;
O RECIBO DE DOAÇÃO NO VALOR DE RS 160.00 FISCAL TEM QUE SER
EMITIDO POR UM DOS CONSELHOS MUNICIPAL. ESTADUAL OU
NACIONAL.
(...)
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 28/10/2008, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a juntada de declarações dos profissionais que prestaram os serviços
para sanar as falhas apontadas pela auditoria.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS
Podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto as despesas médicas
comprovadas por documentos idôneos.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001887/2008-27

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança
posto que não suspensa a exigibilidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Necessário se faz então esclarecer que a DRJ manteve em parte o crédito
tributário por entender que “... com as declarações apresentadas, estão saneadas as
irregularidades que motivaram a glosa das despesas pela auditoria-fiscal, exceto com relação
ao profissional André Falco Becho, visto que tanto nos recibos quanto na declaração
apresentada não consta o registro no conselho de classe, que comprovaria tratar-se de
profissional para o qual os pagamentos feitos seriam dedutíveis ...”.
5. Indica ainda a DRJ/CGE que a glosa de R$160,00, paga à Sociedade Pestalozzi
de Petrópolis não foi impugnada.
Recurso Voluntário
6. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
15/08/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 37), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 19/08/2011 (protocolo de e-fl. 38), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e indica que traz aos autos, neste momento, “cópia
com melhor qualidade” dos recibos médicos emitidos pelo cirurgião dentista Dr. André Falco
Becho, CPF 829.690.356-34, CRO/RJ 23517, para nova apreciação (e-fls. 39/40); e
- sustenta que possuiria direito à dedução quando o profissional prestador do
serviço odontológico tomado é registrado no Conselho de Classe, apresentando, neste momento
recursal, cópia de pesquisa acerca do registro profissional do prestador no Conselho Federal de
Odontologia – CFO, onde consta o número de inscrição do profissional (e-fl. 41).
7. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento do
débito fiscal reclamado.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
10. Uma vez que os argumentos preliminares expostos pelo interessado fundem-se
com os meritórios, todos os seus argumentos serão apreciados conjuntamente como argumentos
de mérito.
11. Da peça recursal claramente se verifica que a indisposição restringe-se à
glosa do valor de R$3.000,00, relativo ao Ano-Calendário 2006, decorrente de alegado
dispêndio com serviços prestados pelo cirurgião dentista Dr. André Falco Becho.
12. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que novas provas apresentadas apenas em sede
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001887/2008-27

de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
13. Mas no presente caso, verifica-se que tais provas prestam-se a complementar
argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua preclusão
relativizada e devem então ser aceitos para análise e formação da convicção decisória da
presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima apontado. Tratam-se
dos recibos emitidos pelo profissional em questão (e-fls. 39/40) e da pesquisa junto ao CRO da
inscrição do mesmo (e-fl 41).
14. Os recibos apresentados, segundo o contribuinte, em “... cópia de melhor
qualidade (...) para nova apreciação ...”, em nada acrescentam para a solução da lide, uma vez
idênticos aos recibos já apresentados em impugnação (e-fls. 13), e ainda onde se verifica a já
citada pela DRJ ausência do registro no Conselho de Classe do profissional prestador.
15. Quanto à pesquisa dos profissionais registrados no CFO (e-fl. 41), a mesma
pode claramente indicar o registro da inscrição do cirurgião dentista em pauta, criando então um
conjunto probatório que torna a comprovação do serviço prestado e dos valores dispendidos com
despesas médicas pelo interessado com o profissional cirurgião dentista Dr. André Falco Becho.
16. Recorde-se que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
17. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
18. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
19. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
20. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que não há nos
autos exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva
existência dos dispêndios e a DRJ também fundamenta sua Decisão na impropriedade dos
Recibos apresentados.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001887/2008-27

21. Nesse diapasão, pode-se entender que a comprovação do dispêndio pode-se
dar pela ocorrida apresentação dos recibos considerados incompletos associado à pesquisa do
registro do profissional em questão no CFO.
22. Dessa forma, podem ser acatados tais argumentos recursais e deve ser
reconhecido o afastamento da glosa no valor de R$3.000,00, relativo ao Ano-Calendário 2006,
decorrente do dispêndio face à prestação do serviço do Cirurgião Dentista Dr. André Falco
Becho.
23. Portanto, diante dos argumentos apresentados pelo interessado, há que ser
dada razão à sua pretensão de afastamento da glosa relativa a dedução indevida de despesa
médica no valor de R$3.000,00, despesa ora comprovada. voto em dar provimento ao Recurso
Voluntário, para afastar a glosa de R$3.000,00, relativa a dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Dispositivo
24. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital